Tribunal: CARF
Processo: 11128.009567/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.009567/2007-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.426 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/02/2003
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS
FORMAIS. DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1755.344-2a Turma da DRJ/SP2 (fls 232/238):

A interessada protocolizou pedido de reconhecimento de crédito tributário e restituição
com fundamento no que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009567/2007-14
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009567/2007-14

• Em 25 de Fevereiro de 2003 foram desembaraçadas junto à Alfândega do Porto de
Santos, mercadorias amparadas pela Declaração de Importação n° 03/01631110
produzidas no México e enviadas paras os Estados Unidos para posterior embarque ao
Brasil.
• Por tratar-se de mercadoria produzida no México, país integrante da Associação
LatinoAmericana de Integração — ALADI, a Recorrente teria direito à redução do
Imposto de Importação de 20% sobre a alíquota normal, independentemente da
localização geográfica do exportador, no caso os Estados Unidos.
• No ato do Registro da Declaração de Importação junto ao Sistema Integrado de
Comércio Exterior SISCOMEX, não foi possível o reconhecimento da redução de
alíquota do Imposto de Importação, pois o referido sistema somente admite a aplicação
da redução tarifária da ALADI, nos casos em que o exportador esteja localizado em País
membro da referida associação, contrariando, assim, o sistema jurídico atualmente
vigente, que permite a realização de operação praticada.
• No Siscomex a recorrente registrou:
Exportador:
Nome: AMAC CORPORATION País: ESTADOS UNIDOS" Fabricante/Produtor:
Nome: KYUSHU MATSUSHITA DE BAJA CALIFÓRNIA País: MÉXICO
• Alega que por problemas de programação no próprio SISCOMEX, a alíquota do
Imposto de Importação que é automaticamente informada no campo "Imposto de
Importação/Alíquota advalorem" da Declaração de Importação, somente considera as
informações constantes do campo "Exportador:Nome/País", que na presente situação
não é membro da ALADI (Estados Unidos), desconsiderando as informações inseridas
no campo "Fabricante/Produtor: Nome/País", onde é informado que o produto é
produzido em País membro da ALADI, isto é, produzido/fabricado no México
(ALADI), o que ocasionou o recolhimento a maior do referido tributo.
• Diante do exposto requereu a restituição dos tributos recolhidos a maior.
O pleito de restituição foi indeferido pela ALF do Porto de Santos, com base nas
informações do Gresp Grupo de Restituição e Parcelamento da ALF/P. Santos (fls. 186
e ss) que concluiu:“ verificase que não foram atendidas as condições elencadas na
alínea b do item quatro do Art.lo da Resolução ALADI n° 252, em especial as
constantes nos incisos "i" e "ii". já que as mercadorias não transitaram pelo território
dos EUA por motivos geográficos ou por requerimentos de transporte e estavam
destinadas a comércio por empresa sediada naquele país.”
Cientificada do indeferimento em 30/06/2011, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 190 e ss. alegando, em síntese, que:
• O único fundamento para o indeferimento da restituição é fato das mercadorias, que
comprovadamente, têm origem no México, terem transitado pelos Estados Unidos antes
de serem remetidas ao Brasil.
• De acordo com as normas aplicáveis no âmbito da ALADI, nos casos em que os
produtos sejam produzidos em um País membro (México no caso dos autos) será
concedida preferência de 20% sobre a alíquota normal do Imposto de Importação por
parte do País importador (decretos n°s 90.782/85 e 98.874/90 e alterações posteriores).
• A Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da ALADI, cuja regulamentação no
Brasil deuse com a edição do Decreto n° 3.325/99, estabeleceu que no âmbito da
ALADI admitese que a mercadoria produzida em um determinado País (ex.: México),
seja embarcada para o Brasil com trânsito num terceiro País, que não seja membro da
referida associação (ex.: Estados Unidos), devendo, nesta situação, o Certificado de
Origem (documento necessário para fruição da redução de 20% da alíquota normal do
Imposto "de Importação) indicar no campo observações que a mercadoria será faturada
de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
exportador ("quo em definitivo será o que fature a operação a destino").
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009567/2007-14

• È equivocado o fundamento da decisão ora combatida uma vez que toda a
documentação que acompanhava a Dl, também anexada ao pedido de restituição, faz
prova de que a Impugnante teria direito a redução de alíquota, que registrese só não foi
concedida no desembaraço por exclusiva impossibilidade técnica do próprio
SISCOMEX a época. Tanto é que o documento 10 anexo ao pedido de restituição
(Trasportantion Entry and Manifest o Goods Subjet to Customs Inspection) menciona
que o destino final das mercadorias é a "Panasonic do Brazil Ltda".
• Assim resta demonstrado que desde a entrada das mercadorias nos Estados Unidos já
havia a consignação de que o destino final seria o Brasil. Portanto não procede a
argumentação do despacho decisório no sentido de que as mercadorias seriam
comercializadas nos Estados Unidos.
• Registra que esta matéria já foi objeto da Decisão n° 203, proferida pela Divisão de
Tributação da 8a Região Fiscal (Diário Oficial da União de 15/09/1999), ratificada pelo
ofício COANA no 2006/00263).
• Requer o mesmo tratamento tributário recebido pela recorrente nos autos do processo
no 10855.003858/200894 Documento nato-digital Processo 11128.009567/200714
Acórdão n.o 1755.344 DRJ/SP2 Fls. 4 4 • Afirma estar a questão pacificada como
consta nas ementas transcritas do Conselho de Contribuintes (Atual CARF) nos autos
dos processos no 11128.006568/0014 e no 11128.006569/0079.
• Ao final requer seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade,
declarandose a ineficácia do Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecido
integralmente o direito creditório da Impugnante restituindo-lhe indevidamente pago a
maior

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 25/02/2003
Imposto sobre a Importação II
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA PREVISTA EM ACORDO INTERNACIONAL.
CERTIFICADO DE ORIGEM. É incabível a aplicação de preferência tarifária
percentual quando o produto importado é comercializado por terceiro país, sem que
tenham sido atendidos todos os requisitos previstos na legislação de regência
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 255/265), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresenta preliminar de nulidade da decisão em razão de mudança
de critério jurídico e cerceamento do direito de defesa.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009567/2007-14

2.1. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA — MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO — CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA O acórdão da DRJ/SP2,
é categórico ao reconhecer a imprestabilidade das razões de decisão do despacho
decisório exarado pela Alfândega de Santos. Veja-se como a d. autoridade rechaça os
argumentos alegados em primeira instância:
Analisando a documentação apresentada, não se vislumbra fundamento na motivação
exposta no despacho decisório denegatório da ocorrência de comércio, como referida na letra
"b", item ii, do retrocitado item, razão por que afasto a suposta irregularidade. A
caracterização de comércio ali vedada não se trata de venda pura e simples para o operador
de terceiro país, e sim, o comércio no referido país da mercadoria objeto de trânsito, o que
não foi apurado na ação fiscal.
Da simples leitura das alegações acima transcritas concluí-se que o ato praticado pela
Alfândega de Santos é improcedente e merece ser reformado, como, aliás, requerido
pela ora Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade. No entanto, a despeito de
reconhecer a falta de fundamento do despacho decisório a DRJ/SP2 trilha um caminho
diferente, inovando a lide, trazendo novos fundamentos para manter a negativa do
crédito como se vê do seguinte trecho:
No entanto, a interessada não trouxe elementos capazes de justificar que o trânsito pelo
território dos EUA se deu por motivos geográficos ou por requerimentos de transporte, o que
contraria a legislação. Observa-se que o SP SANTOS ALF Fl. 257 Verso em Branco -
Cópia autenticada administrativamente Documento de 11 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser
consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP11.1220.19276.IV3R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
México, país de origem da mercadoria, tem saída tanto para o Oceano Pacífico quanto ao
Oceano Atlântico.
Ora, a questão sobre as razões ou justificativas sobre o porque a operação teve trânsito
pelos EUA não foi sequer apreciada pela Alfândega de Santos, e por isso não foi
abordada pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, ao agir desta forma, a autoridade julgadora não apenas deixou de observar
dispositivos expressos da legislação, mas também cerceou o direito de defesa da
Recorrente, consagrado no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, haja vista que
diversos argumentos e documentos por ela apresentados não foram devidamente
apreciados.
Confirmada a mitigação do direito a ampla defesa, tendo em vista que a Recorrente teve
a oportunidade de enfrentar ab initio todos os argumentos contrários à restituição
postulada, deve ser a ora combatida decisão declarada nula por força do que dispõe o
art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
Neste sentido, a Recorrente destaca julgado que sintetiza o entendimento uníssono do
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre a impossibilidade da DRJ
inovar no julgamento administrativo:
DECADÊNCIA - IRPJ - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PAGAMENTO
ANTECIPADO - AUSÊNCIA - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - A partir da Lei n. 8.383/91, a constituição de créditos tributários de IRPJ se
sujeita à sistemática do lançamento por homologação, que atribui ao contribuinte o dever de
apurar a existência ou não de tributo a pagar.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art.
150, § 4° do CTN, decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, não havendo
anterior homologação expressa pela autoridade fazendária, dá-se a homologação tácita do
lançamento, com a extinção do crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
IRPJ - LANÇAMENTO ORIGINÁRIO - INOVAÇÃO PELA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - A SP SANTOS ALF Fl.
258 Verso em Branco - Cópia autenticada administrativamente Documento de 11 página(s) autenticado
digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009567/2007-14

pelo código de localização EP11.1220.19276.IV3R. Consulte a página de autenticação no final deste
documento.
competência do Órgão Julgador está circunscrita aos fundamentos do lançamento
efetuado pela autoridade fiscal, sendo-lhe defeso aperfeiçoá-lo ou inová-lo de qualquer
forma, sob pena de transposição de sua competência legal. Não havendo a autoridade
lançadora imputado ao contribuinte conduta dolosa, não poderia a DRJ assim proceder,
sob pena de inovar o lançamento originário.
Por maioria de votos, ACOLHER a decadência, vencido o Conselheiro Jaynne Juarez
Grotto (relator) que não acatava a decadência do mês de dezembro. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Hugo Correia Sotero.
(1° Conselho de Contribuintes / 7a. Câmara / ACÓRDÃO 107-09.433 em 26.06.2008;
Marcos Vinicius Neder de Lima — Presidente; Publicado no DOU em: 02.03.2009;
Relator: Hugo Correia Sotero - Redator Designado)
A alteração de critério jurídico representa insubmissão da administração aos seus
próprios atos, o que é inadmissível por implicar violação ao princípio da segurança
jurídica.
Certo é que, se houver alteração de critério jurídica pela autoridade julgadora, essa não
poderá se estender e revisar fatos pretéritos. Na primeira decisão proferida pela
autoridade julgadora, essa deve apreciar todos os itens alegados pela Contribuinte. É
nesse momento que deveriam ter sidos expostos todos os argumentos denegatórios para
o pedido.
Entretanto, não foi o que ocorreu. Pelo contrário, a ALF em Santos não apontou
qualquer objeção quanto a prova da necessidade logística do trânsito das mercadorias,
assim, não caberia a DRJ inovar em tal argumento.
Em resposta à decisão proferida pela ALF em Santos, a Recorrente apresentou
argumentos sólidos que rebatem as alegações infundadas, presentes no Despacho
Decisório. Assim, deveria a DRJ ater-se a todos os pontos presentes na Manifestação de
Inconformidade, peça processual apta a instaurar o litígio, delimitando assim a lide, não
lhe sendo permitido inovar quanto aos argumentos jurídicos.

A Recorrente defende seu direito nos seguintes termos:
Em primeiro, a Recorrente esclarece que de acordo com as normas aplicáveis no âmbito
da ALADI, nos casos em que os produtos sejam produzidos em um País membro
(México no caso dos autos) será concedida preferência de 20% sobre a alíquota normal
do Imposto de Importação por parte do País importador (decretos n° 90.782/85 e n°
98.874/90 e alterações posteriores). Tal regra aplica-se para os casos de comércio
envolvendo México e Brasil.
Nesse passo, nas operações envolvendo mercadorias produzidas em países membros da
ALADI, realizadas nos moldes da Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da
ALADI, fica juridicamente reconhecida a possibilidade de sua efetivação, na seguinte
conformidade:
(...)
Certo é que, no âmbito da ALADI admite-se que a mercadoria produzida em um
determinado País (ex.: México) seja embarcada para o Brasil com trânsito em terceiro
País que não seja membro da referida associação (ex.: Estados Unidos), devendo, nesta
situação, indicar no campo "observações" do Certificado de Origem que a mercadoria
será faturada por terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e
domicílio do exportador ("que em definitivo será o que fature a operação a destino").
Cumpre ressaltar, que o trânsito das mercadorias por território de país não membro da
ALADI se deu por conveniência geográfica, implicando inclusive em redução de custos
operacionais. A despeito de o México ter acesso ao Oceano Atlântico, como consignado
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009567/2007-14

na decisão recorrida, o porto de Houston oferece condições infinitamente melhores que
os portos mexicanos com saída para o Oceano Atlântico.
Evidente portanto, que se trata de uma questão logística, haja vista que os EUA possui
maior facilidade e conveniência de embarque que o México, razão pela qual todas as
empresas do mesmo grupo adotam esse caminho para o transporte das mercadorias:
México — EUA — Brasil, sem que haja qualquer benefício para a Recorrente. Tanto é
assim que a própria documentação já indicava o destinatário final.
Aliás, é incabível imaginar que uma empresa selecione a forma mais onerosa para o
transporte de sua mercadoria sem que tenha avaliado todas as condições favoráveis para
o embarque de seu produto. Tanto é verdade, que o translado entre México e EUA é
feito por meio terrestre, para só então ocorrer o embarque dos produtos.
Ademais, o Porto de Houston, localizado no Texas — EUA, utilizado pela Recorrente
para o embarque das mercadorias advindas do México e transporte até seu destinatário
final (Brasil), é o sexto do mundo em tamanho.
Possuindo tamanha infra-estrutura, oferecendo às empresas acesso aos mercados
internacionais com maior facilidade e organização, razão pela qual a empresas de
grande porte, tal como a ora Recorrente, optam utilizá-lo para encaminhar suas
mercadorias.
Quanto à eventual falta de justificativa para a operação ter como etapa os EUA antes do
destino final (Brasil), não deve ser esse o condão para a mitigação do direito creditório,
ora pleiteado. É óbvio que a empresa não faria uma operação aleatória, encaminhando a
mercadoria a um terceiro país para depois encaminhá-la ao país destinatário (Brasil)
apenas por sua vontade.
Restando preciso o cumprimento dos requisitos ora mencionados, em especial quanto a
mercadoria ter sido produzida em um País membro da ALADI, e posteriormente
exportadas ao Brasil (País membro da ALADO, ainda que transitadas por um terceiro
país não membro da ALADI, é inegável a aplicação da redução tarifária.
Assim, mostra-se equivocado o fundamento do acórdão ora combatido, uma vez que
toda a documentação acompanhava da Dl, já anexada ao pedido de restituição, faz prova
de que a Recorrente tem efetivo direito a redução tarifária, que, registre-se, só não foi
concedida no desembaraço por exclusiva impossibilidade técnica do próprio
SISCOMEX.
Tanto é que o documento 10 anexo ao pedido de restituição (Trasportantion Entry and
Manifest o Goods Subjet to Customs Inspection)
menciona como destino final das mercadorias a "Panasonic do Brazil Ltda".
Restou demonstrado portanto, que desde a entrada das mercadorias nos EUA já havia a
consignação de que seu destino final seria o Brasil.
Registre-se ainda que a matéria aqui tratada foi objeto da seguinte Decisão n° 203,
proferida pela Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal (Diário Oficial da União de
15/09/1999):
(...).
A Consulta acima reproduzida foi ratificada pela COANA mediante Parecer (ofício n.°
2006/00263 Doc 3) que reconhece o direito à redução da base de cálculo, o que legitima
definitivamente o direito a redução tarifária e conseqüente restituição do imposto pago a
maior pela Recorrente. É preciso ressaltar que a operação envolvendo os EUA, como
questão de opção logística, foi submetida a COANA, que em momento algum
questionou a legitimidade da forma como a operação era realizada.
Noutro giro, há concordância expressa da Administração Tributária Federal acerca dos
moldes que envolvem a operação. Tanto é assim, que outros processos da mesma
empresa, que tratam de restituição sob o mesmo fundamento, vem sendo deferidos logo
em primeira análise.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009567/2007-14

(...)

No entanto, o que se observa é que a Recorrente teve negado seu pleito e essa
decisão foi mantida na DRJ porque não conseguiu comprovar que cumpria as condições para
usufruir da redução tarifária.
Portanto, não houve mudança de critério jurídico e deve ser mantida a decisão
denegatória do pleito.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital